Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-28.2015.8.11.0109
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000015-28.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIA DE FATIMA GARCIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 599.532.689-91 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA -
EXTRAVIO MATERIAL COLETADO PARA BIÓPSIA – NÓDULO NA MAMA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO

– APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 anos, da data do fato ou ato do qual se originar o dano, não sendo aplicável, em razão do princípio da especialidade, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

2. O Estado será responsável pelos atos danosos que os seus agentes praticarem, quando atuarem na qualidade de agentes públicos, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e, para tanto, é necessário haver ato comissivo ou omissivo, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

3. São evidentes os constrangimentos, transtornos e abalos provocados na apelada que, após submetida a procedimento cirúrgico, se viu privada do diagnóstico sobre o risco de doença em razão do extravio do material coletado. Daí decorre o direito de reparação do dano moral em valor fixado consoante às rais da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE MARCELANDIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação de Indenização nº 0000015- 28.2015.8.11.0109 - Cód. 64639, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA ao pagamento de indenização por danos morais à autora, contudo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser atualizado pelo IGPM- FVG desde a citação até o efetivo pagamento, bem como, ao pagamento de honorários de sucumbência, este no valor de 10% (dez) sob o valor da condenação, considerando a baixa complexidade da causa.

Preliminarmente, o Apelante argui a prescrição do direito a indenização, posto que o exame realizado ocorreu em data de 24/11/2011, sendo que o prazo prescricional de 03 (três) anos para ajuizamento da ação decorreu em 24/11/2014, no entanto, a ação foi protocolizada somente em 09/01/2015.

No mérito, o Apelante assevera a impossibilidade de cometimento de ilícito pela pessoa jurídica de direito público.

Alega ainda a impossibilidade de aplicação da correção monetária desde a citação, bem como do índice aplicado.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, reconhecendo a prescrição, e no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, e subsidiariamente que seja fixada a condenação no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alterando o julgado para que a correção seja iniciada após a sentença (21/11/2017), bem como, substitua o índice aplicado pelo INPC-IBGE.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ao Id. 67365990.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 69501479.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, insurge-se o apelante contra a sentença proferida na origem, arguindo que o direito a indenização
está prescrito, posto que o exame realizado ocorreu em data de 24/11/2011, sendo que o prazo prescricional de 03 (três) anos para ajuizamento da ação decorreu em 24/11/2014, no entanto, a ação foi protocolizada somente em 09/01/2015.

Ocorre que ao contrário do alegado pelo apelante, que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910⁄32,
o prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 anos
, da data do fato ou ato do qual se originar o dano, não sendo aplicável, em razão do princípio da especialidade, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

No mesmo sentido, veja o julgado colacionado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TESE REPETITIVA. APLICAÇÃO.

1. "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Tese Repetitiva 553 / REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).

2. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1267108 RS 2011/0169289-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018)

No caso dos autos, narra a exordial que na data de 24/11/2011, no Hospital Municipal “Maria Zélia”, teria feito uma cirurgia para tirada de material para biópsia com intuito de confirmar se o nódulo encontrado na sua mama esquerda teria ou não diagnóstico de câncer de mama.

A ação que visa a reparação de danos que o Apelado teria sofrido em razão de suposta falha na prestação de serviço de saúde pública decorrente do extravio de material coletado para biópsia, ante a existência de um nódulo em sua mama esquerda, foi ajuizada em 09/01/2015.

Verifica-se, portanto, que não transcorreu o prazo quinquenal entre a data do fato e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do direito de ação.

Assim,
rejeito a preliminar aventada
.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA ao pagamento de indenização por danos morais à autora, contudo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser atualizado pelo IGPM- FVG desde a citação até o efetivo pagamento, bem como, ao pagamento de honorários de sucumbência, este no valor de 10% (dez) sob o valor da condenação, considerando a baixa complexidade da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LÚCIA DE FÁTIMA GARCIA MIRANDA ajuizou Ação de Indenização por danos morais em face do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT, objetivando a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de suposta falha na prestação de serviço de saúde pública decorrente do extravio de material coletado para biópsia, ante a existência de um nódulo em sua mama esquerda.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida, tendo o magistrado entendido que “os fatos aventados não causaram apenas mero aborrecimento ou problemas do cotidiano, mas sim ansiedade e medo por parte da demandante, que tinha suspeita de câncer de mama, um doença que necessita de diagnóstico rápido e preciso para salvaguardar a saúde e a vida do enfermo.” (ID. 67365972).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De inicio, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

In casu
, a requerente em meados do ano de 2011 verificou a existência de um nódulo em sua mama esquerda, motivo pelo qual, na data de 24/11/2011 passou por um procedimento cirúrgico para retirada de material, sendo realizado no Hospital Municipal “Maria Zélia”.

Após a realização do procedimento, foi informado a requerente, que o hospital enviaria o material coletado ao laboratório vinculado, para que este desse a destinação a outro laboratório na capital Cuiabá/MT, o qual realizaria o diagnóstico no sentido de afirmar ou não tratar-se de câncer de mama, estipulando prazo para o resultado em até 45 (quarenta e cinco) dias.

Findo o prazo estipulado, a autora por diversas vezes foi buscar o resultado de sua biópsia junto ao hospital municipal, até que certo dia deparou-se com a notícia de que o material coletado teria se extraviado, sendo esta a razão do porque não teria sido enviado ao laboratório em Cuiabá/MT.

Assim, em razão da desídia da administração pública ao perder o material coletado para biópsia, bem como, que a falta de entrega do resultado da biópsia frustrou lhe a expectativa de saber a gravidade do nódulo existente em sua mama, a Autora ora Apelada ingressou com a Ação de Indenização por danos morais.

Na espécie, a apelada após se submeter ao procedimento da retirada de nódulo localizado no seio, não obteve a certeza do resultado que decorreria da biópsia, porque os funcionários do apelante, não encaminharam o material para a análise laboratorial.

Ressalta-se, neste contexto, serem evidentes os constrangimentos, transtornos e abalos provocados na apelada que, após submetida a procedimento cirúrgico, se viu privada do diagnóstico sobre o risco de doença em razão do extravio do material coletado.

A situação reflete nítida a configuração do dano moral decorrente da conduta ilícita do apelante - defeituosa prestação de serviço - que deve ser devidamente reparada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EXAME PATOLÓGICO. MATERIAL HUMANO EXTRAVIADO
. DIREITO DE REPARAÇÃO. 1. Tratando-se de relação jurídica que se reveste de natureza consumerista, constitui ônus do consumidor tão somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita do prestador de serviço. Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
São evidentes os constrangimentos, transtornos e abalos provocados na apelada que, após submetida a procedimento cirúrgico, se viu privada do diagnóstico sobre o risco de doença em razão do extravio do material coletado. Daí decorre o direito de reparação do dano moral
em valor fixado consoante às rais da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 03412741120128090134, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2019)

O dano moral,
in casu
, é presumido, dispensando demonstração probatória concreta para sua caracterização, diante do atendimento precário e desumano despendido ao paciente, não havendo nenhuma circunstância que este tenha concorrido com o fato demonstrado nos autos.

Ao contrário, a Apelada, após submeter-se a um procedimento invasivo, por indicação médica, objetivando um diagnóstico preciso quanto ao tratamento mais adequado, teve sua pretensão frustrada pelo descaso do hospital em não encaminhar o material atempadamente, causando sofrimento e abalo psíquico gerados pelos sentimentos impotência, incerteza, angústia, dor, e indignação num momento de grande fragilidade, até porque, tinha direito ao resultado do exame a que se submeteu.

Valho-me dos ensinamentos de Yussef Said Cahali:

(...) tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. (Dano moral. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 20-21.)

Portanto, coaduno com o entendimento perfilhado pelo MM. Juiz sentenciante, que concluiu pela ocorrência de prejuízo de ordem moral, impondo-se a devida reparação pecuniária pelos danos experimentados pela Apelada.

Quanto ao
valor fixado pelos danos morais (R$ 10.000,00)
, aduz a parte Apelante que este deve ser reduzido.

Sabe-se que o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de tal forma a não permitir o enriquecimento sem causa ou tomar feição de vantagem exagerada, mas que não seja ínfimo, pois deve trazer em seu bojo aspecto pedagógico, no sentido de desestimular a conduta ilícita.

Com efeito, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Ensina Rui Stoco:

(...) compensar não significa reparar. Não se há de repudiar a teoria do valor do desestimulo enquanto critério, pois o propósito de desestimular ou alertar o agente causador do mal com a objetiva imposição de uma sanção pecuniária não significa a exigência de que componha um valor absurdo, despropositado e superior às forças de quem paga; nem deve ultrapassar a própria capacidade de ganhar da vítima e, principalmente, a sua necessidade ou carência material, até porque, se nenhum prejuízo dessa ordem sofreu, o valor apenas irá compensar a dor, o sofrimento, a angústia etc. e não reparar a perda palpável, o ressarcimento, dito material. (in Responsabilidade Civil e Sua Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 762.)

Feitas essas considerações, observo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.

Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Apelada.

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustenta em seu recurso a impossibilidade de aplicação da correção monetária desde a citação, bem como do índice aplicado (IGPM-FGV).

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021